Tribunal: TJSP
Processo: 2184637-57.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência da impetrante contra decisão que deferiu o bloqueio judicial de seus ativos financeiros - Impetração em face de decisão judicial passível de recurso - Utilização do mandamus como sucedâneo recursal – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09 e da Súmula 267 do Colendo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Insurgência da impetrante contra decisão que deferiu o bloqueio judicial de seus ativos financeiros - Impetração em face de decisão judicial passível de recurso - Utilização do mandamus como sucedâneo recursal – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09 e da Súmula 267 do Colendo Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Câmara - Petição inicial indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2184637-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUIZA
DE ANDRADE BRAGA FARIAS, é impetrada MM. JUIZ DE DIREITO DA 25a
VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2184637-57.2020.8.26.0000 - Voto no 2299
2/5
CSA
Mandado de Segurança Cível no 2184637-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiza de Andrade Braga Farias
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DA CAPITAL
Interessado: Fundação São Paulo
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível
Juiz de Direito: Leila Hassem da Ponte
Número de origem: 0081975-45.2017.8.26.0100
VOTO No 2299
MANDADO DE SEGURANÇA Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença Insurgência da impetrante contra
decisão que deferiu o bloqueio judicial de seus ativos
financeiros - Impetração em face de decisão judicial passível
de recurso - Utilização do mandamus como sucedâneo recursal
Inadmissibilidade Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei no
12.016/09 e da Súmula 267 do Colendo Supremo Tribunal
Federal Precedentes desta Câmara - Petição inicial indeferida.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiza de
Andrade Braga Farias contra ato praticado pela MM. Juíza de Direito da 25a Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo, consubstanciado na respeitável decisão
proferida a fls. 327 dos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Fundação
São Paulo, ora em fase de cumprimento de sentença, que deferiu o bloqueio judicial de
seus ativos financeiros.
Alega a impetrante, em síntese, que a constrição que lhe foi
imposta não pode prevalecer, notadamente porque os valores bloqueados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2184637-57.2020.8.26.0000 - Voto no 2299
3/5
CSA
impenhoráveis, razão pela qual requer, liminarmente e ao final, a reforma da decisão
combatida.
A medida liminar pleiteada foi indeferida por ausência dos
pressupostos legais e as informações da autoridade apontada como coatora foram
dispensadas por força da clareza da situação posta nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A pretensão deduzida no presente mandamus não comporta
acolhimento, porquanto o ato judicial inquinado de ilegal é passível de recurso próprio.
Caberia à impetrante interpor regular recurso de agravo de
instrumento contra a decisão e requerer a concessão de tutela recursal.
Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, não se
admite mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso
com efeito suspensivo.
No mesmo sentido é o teor da Súmula no 267 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: “Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Não há, por outro lado, teratologia na decisão capaz de afastar o
disposto na referida súmula da Suprema Corte.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2184637-57.2020.8.26.0000 - Voto no 2299
4/5
CSA
“Ementa: Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial,
proferida em execução, que determinou a alienação de imóvel
penhorado em leilão eletrônico. Ausência dos requisitos legais que
legitimam a impetração do Mandado de Segurança. Inadequação da
via eleita. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso,
razão pela qual afigura-se inadmissível sua impetração contra
decisão judicial passível de impugnação por recurso previsto em lei
para tanto. Impetrante não observou o prazo previsto em lei para
interposição do recurso cabível contra a decisão impugnada neste
writ. Inteligência da Súmula 267 do STF e art. 5 o, inciso II, da Lei no
12.016/2009.
Falta
de
interesse
processual
configurada.
Indeferimento da inicial. Extinção do feito sem julgamento do mérito,
com fundamento no art. 485, inc. I, do NCPC.” (TJSP; Mandado de
Segurança Cível 2253244-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Direito de vizinhança. Ação
indenizatória. Decisão que determinou o rateio dos honorários
periciais. Não cabimento do mandamus. Utilização como sucedâneo
recursal. Inadmissibilidade. Prévia interposição de agravo de
instrumento, não conhecido neste ponto. Inteligência das Súmulas n°
267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova sistemática recursal
implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e 330, III, do CPC/15 c/c
art. 10 da Lei no 12.016/2009. Indeferimento da petição inicial e
extinção do processo sem resolução do mérito.” (TJSP; Mandado
de
Segurança
Cível
2143642-70.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
“- Decisão enseja agravo, não mandado de segurança, que não cabe
contra ato passível de recurso - Falta de interesse de agir - Inicial
indeferida - Processo extinto.” (TJSP; Mandado de Segurança
Cível 2025394-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de
Registro: 29/03/2017)
Assim, verificada a inadequação da via eleita, de rigor o
indeferimento da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2184637-57.2020.8.26.0000 - Voto no 2299
5/5
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, com fundamento no
art. 10 da Lei no 12.016/09, indefiro a petição inicial do presente mandado de segurança
impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da 25a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo.
FRANCISCO SHINTATE
Relator